Tribunal: TJSP
Processo: 1035522-54.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão – A pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos embargos - Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a oposição dos embargos previsto no art. 1.022 do CPC - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035522-54.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada JULIANA
CRISTINA DO NASCIMENTO LINS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035522-54.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 10004
2
VOTO No 10.004
Embargos de Declaração n. 1035522-54.2018.8.26.0224/50000
Origem: Comarca de Guarulhos (4a Vara Cível)
Embargante: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Embargada: JULIANA CRISTINA DO NASCIMENTO LINS CAMPOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
Inocorrência
Embargante que pretende a rediscussão das
questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do
recurso
Os embargos de declaração opostos para eliminar
contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e
II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da
embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão
A pretensão da embargante de prequestionar matéria
infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso
perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos
embargos - Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a
oposição dos embargos previsto no art. 1.022 do CPC - V.
Acórdão que fica mantido tal como prolatado EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra v. Acórdão de fls. 693/700, que
deu provimento ao recurso da autora, e condenou a ré, ora embargante, a custear o
tratamento de fertilização in vitro, conforme indicação médica.

Sustenta a embargante que há contradição no acórdão
embargado, pois em recente orientação firmada pela Eg. 3a Turma do C. Superior
Tribunal de Justiça há manifestação quanto a não abusividade da cláusula de exclusão
de cobertura fertilização in vitro. No mais, o v. acórdão embargado restou omisso, sendo
certo que o art. 10 da Lei 9.656/98 traz a exclusão, em seu inciso III, com relação ao
tratamento de inseminação artificial. Outra questão que deve ser apreciada e debatida no
presente caso é que o fundamento de aplicação do art. 226, § 7o da Constituição Federal
ao caso, que determina que “(...) o planejamento familiar é decisão do casal, competindo
ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos (...)” não pode ser aplicada em tal
situação, pois o art. 226 da Carta Maior trata da proteção que o Estado deve dar à
família, regulando em seus parágrafos as obrigações inerentes ao Poder Estatal, e não à
empresa privada, como no caso da ora embargante. Pleiteia, pois, pelo acolhimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035522-54.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 10004
3
presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e
contradições apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Do que consta do v. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os
temas trazidos à discussão, não se vislumbrando as alegadas omissões e contradições.
Nota-se, na verdade, que a pretensão da embargante é
rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Cabe ressaltar que os embargos de declaração opostos
para eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022, I e II do
CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à
fundamentação explanada no v. Acórdão.
Nesse sentido já se pronunciou o c. STJ: “A contradição que
autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma, EDclREsp 218528-SP, rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Por fim, como exposto, todas as teses foram devidamente
analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a pretensão de a
embargante de prequestionar dispositivos legais visando à eventual interposição de
recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos embargos.

Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC,
fica mantida a r. decisão como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANGELA LOPES
Relatora